Tribunal: TJSP
Processo: 1500090-75.2024.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13.o, do Código Penal). Recurso da Defesa. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleito de revisão da dosimetria da pena, sustentando já ter transcorrido, em relação a uma das reincidências, o prazo depurador, e fixação de regime aberto.
MÉRITO. Existência do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13.o, do Código Penal). Recurso da Defesa. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleito de revisão da dosimetria da pena, sustentando já ter transcorrido, em relação a uma das reincidências, o prazo depurador, e fixação de regime aberto.
MÉRITO. Existência do crime e autoria: provas suficientes para a condenação. Violência doméstica: valor probante diferenciado da uníssona palavra da vítima corroborada pelas demais provas produzidas. Negativa do apelante isolada no quadro probatório. Lesão corporal leve atestada por exame pericial indireto. Dolo bem demonstrado pelo conjunto de provas. Embriaguez voluntária do agente que não exclui a tipicidade penal (art. 28, inc. II, do CP). Condenação mantida.
DOSIMETRIA.
Pena-base: acréscimo de 1/6 pelos antecedentes criminais do sentenciado (1 condenação).
Segunda fase: presentes a agravante da reincidência, aumentada a reprimenda em 1/3. Prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não decorrido. Desproporcional o quantum de aumento pela multirreincidência (três condenações), considerado o critério progressivo de aumento. Readequada a majoração para a fração de 1/4.
Terceira fase: ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.
Pena redimensionada para 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão.
Regime semiaberto: fixado como fundamento no art. 33, § 2.o, alínea "a" c.c. o §3.o, do CP e Súmula 269 do STJ.
Fixação do regime aberto: impossibilidade, apelante multirreincidente (por crimes praticados no contexto da Lei n.o 11.340/06), e portador de maus antecedentes (por tráfico de drogas e associação ao tráfico) que justificam a imposição de regime mais gravoso em conformidade com a Súmula 269 do STJ (semiaberto).
Medidas restritivas de direitos: incompatibilidade (art. 44, inc. I, do CP e Súmula/STJ 588).
RECURSO NÃO PROVIDO. Reduzido, de ofício, o aumento pela multirreincidência (três condenações) para a fração de 1/4, redimensionando a pena definitiva para 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão. Mantida, no mais, a r. Sentença.